Tribunal: STF
Processo: RE 1269174
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DO TJ/MG. APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRAS TRANSITÓRIAS. EC 41/2003 e EC 47/2005. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à interrupção ou não do vínculo da Embargante com a Administração Pública e à aplicabilidade, no caso, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.